Tribunal: STF
Processo: AI 780955
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MATERIAL E MORAL. ART. 
   7º, XXVIII, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE 
   DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
   STF 279. PRECEDENTES.

1.	O dispositivo constitucional tido 
   como violado não foi prequestionado pelo acórdão recorrido, nem 
   suscitado nos embargos de declaração opostos. Incidência da 
   Súmula STF 282.
2. 	O Supremo Tribunal não admite o 
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3.	Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada 
   ofensa, no caso, ao artigo 7º, XXVIII, da Constituição 
   Federal.
4. 	Agravo regimental improvido.